Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-48.1996.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004015-48.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADIPEL ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. (APELADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), WELSON ALVES FERREIRA - CPF: 415.888.271-00 (APELADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), WELSON ALVES FERREIRA - CPF: 415.888.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MARCOS TEMPORAIS FIXADOS EM REPETITIVO. VALORES PENHORADOS IRRISÓRIOS. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada objetivando a cobrança de crédito tributário lastreado na CDA nº 000078/96-A. A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 924, V, do CPC, e determinou o levantamento de valores penhorados, diante da inércia processual da exequente por período superior ao previsto no art. 40 da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das sucessivas diligências promovidas pela Fazenda Pública ao longo da execução, é possível afastar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação pode ser imputada exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário, de modo a atrair a incidência da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), estabelece que o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial.

4.

Findo o período de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, sendo irrelevante a ausência de decisão formal de arquivamento dos autos ou de intimação da Fazenda sobre o decurso do lapso.

5.

A prescrição intercorrente somente se interrompe com a efetiva citação ou com constrição patrimonial frutífera, não bastando meros requerimentos de diligência sem resultado prático, conforme expressamente assentado no precedente repetitivo mencionado.

6.

No caso concreto, embora a exequente tenha requerido diversas diligências, entre 2011 e 2023 não houve constrição patrimonial eficaz, de modo que transcorreu lapso superior a seis anos sem causas interruptivas ou suspensivas aptas a obstar o reconhecimento da prescrição.

7.

A penhora parcial de valores realizada em 2023 ocorreu após o escoamento do prazo prescricional, não sendo hábil a retroagir para impedir os efeitos da prescrição já consumada.

8.

A alegada morosidade do Judiciário, apta a justificar a aplicação da Súmula 106/STJ, não se configura, uma vez que todos os requerimentos da exequente foram tempestivamente apreciados, não havendo prova de atraso indevido imputável exclusivamente à máquina judiciária.

9.

A quantia total constrita — inferior a 5% do valor originário da CDA — revela a insubsistência econômica da execução, evidenciando, com o decurso do tempo, a inviabilidade prática da satisfação do crédito exequendo, a justificar a extinção do feito com base no princípio da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

2.

A prescrição somente se interrompe por citação válida ou constrição patrimonial eficaz, sendo insuficiente a simples formulação de requerimentos infrutíferos.

3.

Não configura mora exclusiva do Judiciário o trâmite regular do feito com apreciação tempestiva dos pedidos formulados pela exequente.

4.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, independentemente de decisão anterior de suspensão ou arquivamento formal da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, art. 924, V; LEF, art. 40 e §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Temas 567 e 571); STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024; TJMT, N.U 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, contra sentença prolatada pelo juízo da Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 0004015-48.1996.8.11.0041, ajuizada em face da empresa Adipel Aliança Distribuidora de Peças Ltda., visando à cobrança de crédito tributário referente à CDA n. 000078/96-A, no valor originário de R$ 99.977,11 (noventa e nove mil novecentos e setenta e sete reais e onze centavos).

A sentença acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguindo a Execução Fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, determinando, ainda, o levantamento de valores penhorados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia processual atribuível à Fazenda Pública, havendo, ao longo do processo, diligências para localização de bens e citação dos executados.

Aduz que eventuais lapsos temporais decorreram da morosidade do aparelho judiciário, e que a decisão guerreada violaria os parâmetros firmados pela jurisprudência, inclusive a Súmula 106/STJ e o entendimento firmado no REsp 1.102.431/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Requer, ao final, o provimento do recurso e o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que houve inércia da exequente por período superior ao previsto no art. 40 da LEF, sem a ocorrência de causa legítima de interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Invoca a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, também julgado sob o rito dos repetitivos, para sustentar a correção da decisão prolatada.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal movida em face de Adipel Distribuidora de Peças Ltda.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal, 22 de novembro de 1996, tendo o despacho inicial determinado a citação da executada em 03 de dezembro do mesmo ano.

Em 20 de março de 1997, a Fazenda Pública Estadual foi cientificada da não localização da empresa executada no endereço fornecido, ocasião em que requereu citação por oficial de justiça.

Em 13 de maio de 1997, a exequente postulou citação por edital, pedido deferido em 19 de maio de 1997. A publicação editalícia foi consumada em 25 de junho de 1997. Posteriormente, em 30 de setembro de 2000, houve pedido de penhora sobre veículo, tendo a Fazenda Pública sido cientificada da penhora infrutífera em 17 de abril do mesmo ano.

Em primeiro de abril de 2002, requereu-se penhora sobre bem imóvel, efetivada mediante lavratura de termo em 10 de junho de 2002.

Entretanto, em 23 de julho de 2003, a exequente pleiteou o levantamento da constrição, considerando que o imóvel pertencia a terceiros, bem como requereu a inclusão de novo sócio no polo passivo da execução.

Em 09 de dezembro de 2004, foi requerida citação do sócio executado por edital, deferida em 10 de agosto de 2005, com publicação consumada em 02 de abril de 2007.

Seguiram-se novos pedidos de penhora sobre veículos em 05 de junho de 2007, com ciência da Fazenda Pública acerca da penhora infrutífera em 02 de junho de 2010.

Nesta mesma data, 02 de junho de 2010, houve pedido de penhora online, deferido em 15 de junho de 2011, resultando em constrição parcialmente frutífera.

Em 16 de agosto de 2016, requereu-se intimação do sócio sobre a penhora realizada e novo pedido de pesquisa patrimonial via sistema Infojud, deferido em 13 de junho de 2017.

Em 14 de maio de 2019, houve novo pedido de penhora
online
, deferido em 25 de abril de 2019, mas que restou infrutífera, sem que a Fazenda Pública fosse formalmente cientificada.

Em 11 de outubro de 2019, os executados apresentaram Exceção de Pré-executividade, alegando prescrição intercorrente, sobre a qual a Fazenda manifestou-se em 19 de agosto de 2021, sustentando a inocorrência do instituto.

Em 28 de março de 2023, houve novo pedido de penhora
online
e constrição de veículo, deferido em 11 de abril de 2023, com ciência da penhora parcialmente frutífera.

Em 22 de fevereiro de 2025, a Fazenda Pública Estadual pleiteou a desistência da execução em razão do baixo valor da CDA, inferior a 160 UPF.

O juízo de primeiro grau, em sentença proferida em 06 de julho de 2025, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, acolhendo a Exceção de Pré-executividade e extinguindo a Execução Fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Determinou, ainda, o levantamento dos valores penhorados e o cancelamento da certidão de dívida ativa.

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na Execução Fiscal, considerando o longo histórico processual e as sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis para satisfação do crédito tributário exequendo.

O Apelante sustenta em síntese, a não ocorrência de prescrição intercorrente.

Argumenta que não houve inércia de sua parte no curso da execução, tendo promovido diversas diligências para localização de bens penhoráveis e satisfação do crédito exequendo.

Alega que a fluência do prazo prescricional estaria afastada em razão de diligências constantes e de suposta morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Todavia, as alegações veiculadas no recurso não prosperam, conforme se demonstrará de forma minuciosa e fundamentada nas razões que seguem.

A análise criteriosa dos autos revela que a prescrição intercorrente configurou-se de forma inequívoca, observados os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, a prescrição intercorrente constitui modalidade de perda do direito de ação em razão da inércia do credor após o ajuizamento da demanda executiva.

Diferencia-se, portanto, da prescrição comum porque não obsta o ingresso em juízo, mas sim a continuidade da pretensão executória quando caracterizada a paralisação processual por período superior ao legalmente estabelecido sem a adoção de medidas eficazes para satisfação do crédito.

O instituto encontra previsão expressa no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.

O referido dispositivo estabelece que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, consignando expressamente que nesses casos não correrá o prazo de prescrição.

O parágrafo segundo do citado artigo determina que, decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, e o parágrafo quarto, por sua vez, prevê que se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer de ofício a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

A interpretação e aplicação dos referidos dispositivos suscitaram acaloradas controvérsias nos tribunais pátrios, especialmente quanto ao termo inicial dos prazos de suspensão e prescrição, à necessidade ou não de intimação prévia da Fazenda Pública e aos atos processuais aptos a interromper o curso do prazo prescricional.

Diante da multiplicidade de recursos especiais sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema ao rito dos recursos repetitivos.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, a Primeira Seção daquela Corte Superior, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, fixou teses vinculantes sobre a sistemática para contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

A primeira tese estabelecida determina que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, parágrafos primeiro e segundo, da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Consignou-se expressamente que, sem prejuízo dessa contagem automática, há o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Extrai-se, portanto, do precedente, que nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são senhores do termo inicial do prazo de suspensão previsto no caput do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, somente a lei o sendo, de modo que não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o início do prazo, que se inicia automaticamente no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública.

A segunda tese firmada estabelece que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável de acordo com a natureza do crédito exequendo, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição. Findo tal prazo, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer de ofício a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que o espírito do artigo 40 da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, dado que a segurança jurídica exige que os conflitos caracterizadores da lide estabilizem-se após o decurso de determinado tempo sem promoção efetiva da parte interessada.

A terceira tese, de extrema relevância para o deslinde do presente recurso, estabelece que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Consignou-se expressamente que não basta para tal o mero peticionamento em juízo requerendo, por exemplo, a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

O precedente esclarece que os requerimentos feitos pelo exequente dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos.

Contudo, somente quando citados os devedores, ainda que por edital, e penhorados os bens, a qualquer tempo, é que se considera interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Dessarte, a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece, inequivocamente, que meras petições requerendo diligências para localização de bens, quando infrutíferas, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, eis que a interrupção somente se opera mediante constrição patrimonial efetiva ou citação válida do executado, não sendo suficientes atos meramente protelatórios ou diligências que não alcancem resultado prático.

Desse modo, aplicando as teses firmadas no recurso repetitivo ao caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida procedeu à análise minuciosa e cronológica de todo o histórico processual, identificando os marcos relevantes para fins de contagem do prazo prescricional intercorrente.

Referida análise demonstra, de forma inequívoca, que transcorreu lapso temporal superior ao legalmente estabelecido entre constrições patrimoniais efetivas.

Confira-se que a Execução Fiscal foi distribuída em novembro de 1996. A primeira tentativa frustrada de localização da executada ocorreu em março de 1997, sendo que em junho do mesmo ano houve citação editalícia válida, apta a interromper a prescrição.

Posteriormente, em 2002, efetivou-se penhora sobre bem imóvel, constrição que também interrompeu o prazo prescricional.

Contudo, referida penhora foi levantada em 2003 ao se constatar que o imóvel pertencia a terceiros.

Nova citação editalícia ocorreu em 2007, desta vez alcançando o sócio executado. A partir desse marco, seguiram-se diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

Em 2010, houve ciência da Fazenda Pública acerca da penhora infrutífera, ocasião em que se deve considerar o início automático do prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, totalizando seis anos.

A próxima constrição patrimonial efetiva somente ocorreu em 2011, quando houve penhora
online
parcialmente frutífera. Esta constrição, por ser efetiva, interrompeu o curso da prescrição intercorrente, reiniciando integralmente o prazo prescricional.

Entretanto, e aqui reside o ponto crucial da controvérsia, a constrição seguinte somente ocorreu em 2023, quando novamente houve penhora
online
de valores.

Veja-se que, entre a constrição patrimonial de 2011, e a de 2023, transcorreram doze anos, período manifestamente superior ao prazo legal de seis anos previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal quando interpretado conforme as teses firmadas no Recurso Especial n. 1.340.553/RS.

Durante esse extenso interregno, embora a Fazenda Pública tenha apresentado diversas petições requerendo diligências, nenhuma delas resultou em constrição patrimonial efetiva.

O pedido de penhora
online
, formulado em 2019, por exemplo, restou infrutífero, não produzindo qualquer constrição sobre o patrimônio dos executados.

Conforme consignado na terceira tese do recurso repetitivo, requerimentos sem resultado prático não interrompem o prazo prescricional, porquanto a interrupção somente se opera quando a providência requerida mostra-se frutífera, isto é, quando efetivamente alcança bens passíveis de expropriação.

Não se desconhece que a Fazenda Pública apresentou diversos requerimentos processuais ao longo dos anos, solicitando pesquisas patrimoniais mediante sistemas eletrônicos como Bacenjud, Renajud e Infojud.

Essas petições demonstram, em tese, que o ente público não permaneceu absolutamente inerte. Contudo, a mera apresentação de requerimentos, quando desacompanhada de resultado concreto, não possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

Nesse aspecto, como se sabe, é lícito à Fazenda Pública continuar buscando bens penhoráveis, de modo que se localizar patrimônio penhorável e efetivar constrição, a prescrição é interrompida, reiniciando-se integralmente o prazo.

Contudo, se transcorrerem os cinco anos sem constrição efetiva, consuma-se a prescrição intercorrente, perdendo a Fazenda Pública o direito de prosseguir naquela específica ação executiva.

No presente caso, considerando que a última constrição efetiva ocorreu em 2011 e a seguinte somente em 2023, imperioso reconhecer que o prazo de seis anos se esgotou em 2017.

Confira-se que a penhora de 2023, embora demonstre persistência da Fazenda Pública, ocorreu quando já consumada a prescrição intercorrente, não possuindo eficácia para interromper prazo já ultimado.

Ademais, não se pode deixar de observar que os valores efetivamente penhorados em 2019 e 2023 revelaram-se manifestamente irrisórios quando comparados ao montante do débito exequendo.

A Certidão de Dívida Ativa n. 000078/96-A foi inscrita pelo valor de R$ 99.977,11 (noventa e nove mil novecentos e setenta e sete reais e onze centavos), ao passo que as constrições alcançaram meros R$ 173,38 (cento e setenta e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 4.275,76 (quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), totalizando aproximadamente R$ 4.449,14 m(quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), o que representa menos de 5% (cinco por cento) do crédito originalmente executado.

Embora não haja exigência legal de que a penhora seja integral para interromper a prescrição, sendo suficiente a constrição parcial desde que represente esforço concreto para satisfação do crédito, a desproporção entre o valor penhorado e o débito exequendo, aliada ao longo lapso temporal transcorrido, evidencia a impossibilidade prática de satisfação integral da obrigação tributária nestes autos.

Quanto à alegação de que a demora processual decorreu de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, circunstância que afastaria a fluência do prazo prescricional, nos termos da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, o argumento não comporta acolhimento.

Referida súmula possui enunciado claro e específico, estabelecendo que proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A
ratio decidendi
do verbete sumular reside na proteção do autor diligente que ingressa tempestivamente em juízo, mas se vê prejudicado por morosidade do aparelho judiciário especificamente no ato citatório.

Uma vez consumada a citação válida, o que ocorreu no presente caso mediante edital em 1997 e 2007, incumbe à parte exequente promover a localização de bens penhoráveis dentro do prazo legal estabelecido.

Ademais, no caso concreto, o apelante não demonstrou objetivamente quais atos processuais específicos sofreram retardamento indevido imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, nem qual teria sido o prejuízo concreto decorrente dessa suposta morosidade.

A alegação genérica de demora atribuída ao aparelho judiciário, desacompanhada de comprovação específica, não possui aptidão para afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Cumpre observar, ainda, que todos os pedidos formulados pelo Recorrente foram prontamente apreciados pelo juízo singular, que determinou a realização das diligências requeridas no tempo adequado e com a observância dos prazos processuais legais.

Dessarte, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir pela existência de mora judiciária, entendida como demora atribuível exclusivamente aos mecanismos internos do Poder Judiciário, e não à inércia da parte exequente.

Nesse sentido, como se sabe, a aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe a demonstração de que a demora na citação decorreu efetivamente de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não da inércia ou desídia da parte exequente.

No presente caso, a Execução foi distribuída há quase 30 (trinta) anos, em 1996.

Durante esse longo período, diversas diligências foram realizadas, várias delas sem êxito. A constrição patrimonial de valores irrisórios após mais de duas décadas de tramitação, representando menos de cinco por cento do débito exequendo, evidencia a impossibilidade prática de satisfação do crédito tributário nestes autos.

A prescrição intercorrente, nessas circunstâncias, não constitui benefício indevido ao executado nem penalização injusta à Fazenda Pública. Constitui, isto sim, aplicação do princípio constitucional da segurança jurídica e da razoável duração do processo, assegurando que as lides não se perpetuem indefinidamente sem perspectiva concreta de solução definitiva.

Outrossim, assevera-se que a ausência de pronunciamento judicial sobre a suspensão do processo não impede o reconhecimento da prescrição, tendo em vista o caráter automático da sistemática estabelecida pelo STJ. Conforme a Tese 4.1 do REsp n. 1.340.553/RS, "
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
", ou seja, a declaração judicial é meramente declaratória, não constitutiva do início da contagem.

Essa circunstância configura hipótese de aplicação da prescrição intercorrente, conforme decisões reiteradas desta Corte de Justiça, como cito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0000213-96.2015.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

4. Recurso não provido.

(N.U 0002448-54.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Nessa linha de intelecção, portanto, a extinção da Execução Fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto, uma vez consumado o prazo prescricional, sem constrição patrimonial efetiva, perde a Fazenda Pública o direito de prosseguir na execução, devendo o processo ser extinto e os valores eventualmente penhorados serem liberados aos executados.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025